Tribunal: STF
Processo: ARE 1323706
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM/SP) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, julgou procedente a representação ministerial, decretando a perda da graduação de praça do ora recorrente, sendo que, em relação aos proventos, por maioria, foi decretada sua cassação. O julgamento restou assim ementado (Doc. 6, fl. 67):



    POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. Policial Militar que praticou crime de tortura. Alegação de incompetência absoluta desta Justiça Castrense para julgar o feito e que não foi levado em consideração a ficha funcional do Representado, na qual constam vários elogios e que a sanção penal já foi mais do que suficiente para puni-lo, atingindo a finalidade da reprovação pelo delito praticado. Tese defensiva afastada. Conduta do policial militar que ofendeu o pundonor militar e o decoro da classe. Atitude incompatível com o perfil profissional almejado pela Corporação. Análise de transgressões administrativo disciplinares levadas a efeito durante o 'iter criminis'. Mérito da condenação criminal analisado em Primeiro Grau e reapreciado em sede de Apelação, não sendo aqui discutido. Após a vigência da Constituição Federal de 1988, ficou estabelecido que caberia a este Tribunal de Justiça Militar do Estado, decidir sobre a perda da graduação das praças, afastando a regra do artigo 102, do Código Penal Militar. Representação julgada procedente.



    O Acórdão foi assim redigido (Doc. 6, fl. 82):



    ACORDAM os Juízes do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado, em Sessão Plenária, à unanimidade de votos, em rejeitar a matéria preliminar arguida e, no mérito, em julgar procedente a representação ministerial, decretando a perda da graduação de praça do representado, de conformidade com o relatório e voto do E. Relator, que ficam fazendo parte do acórdão. Em relação aos proventos, por maioria, foi decretada sua cassação, com declaração de voto do E. Juiz Paulo Adib Casseb. O E. Juiz Relator Avivaldi Nogueira Junior os mantinha. O E. Juiz Silvio Hiroshi Oyama não conheceu desta matéria. Sem voto o E. Juiz Presidente, Paulo Prazak. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 6, fl. 95).



    Consta dos autos que o recorrente foi processado e julgado perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Simão/SP, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), e, ao final, mediante sentença proferida em 13 de julho de 2009, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em face da prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.455/97 (Doc. 1, fls. 44-54).



    Transitada em julgado a condenação criminal, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu Representação para Perda da Graduação em face do 3º Sargento NELSON DO NASCIMENTO RUANO, tendo como escopo a análise da conveniência da decretação da perda de graduação de praça e sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar paulista (Doc. 6). 



    O TJM/SP julgou procedente a representação (Doc. 6, fls. 67-81), em face da qual foi interposto o presente Recurso Extraordinário.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 1°, inciso III, o art. 5°, incisos LIV, LV, LIII e XXXVI, o art. 60, § 4º, inciso IV, e o art. 125, § 4°, todos da CF/88 (Doc. 6, fls. 115/116 e Doc. 7 fls. 1-9).



    Argumenta desobediência ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois não seria justo “do ponto de vista econômico que o ora representado contribua para a Previdência militar durante a vida toda e que, por uma questão referente à sua conduta funcional, perca o direito à aposentadoria para a qual contribuiu economicamente respingando em sua esposa e seus filhos (Doc. 7, fl. 5).



    Acrescenta ter havido ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como ao princípio do devido processo legal, pois as diligências requeridas foram indeferidas, indicando, ainda, que o “Tribunal militar proferiu decisão de natureza previdenciária em colisão com o inciso LIII Artigo 5°”, em especial quando considerado que “aos militares federais existe a previsão legal da eventual cassação dos proventos dos inativos, no caso dos militares dos Estados NÃO EXISTE lei estadual específica que discipline o assunto, NÃO EXISTE Lei Orgânica ou Estatuto ou qualquer outro dispositivo que legalize a cassação dos proventos dos militares da Polícia Militar do Estado inativos que cometeram crime na ativa e forem posteriormente reformados” (Doc. 7, fl. 6).



    Por fim, alega que o Tribunal de origem proferiu decisão extra petita, pois o pleito ministerial inicial não abrangeu a cassação dos proventos, ressaltando que o texto constitucional “em nenhum momento conferiu competência aos TJMs e TJs para decidir a respeito de questões previdenciárias no bojo do processo autônomo de representação de perda de graduação de praça o qual se restringe a analisar se o comportamento apurado em processo crime com trânsito em julgado é ou não condizente com a função militar” (Doc. 7, fl. 8).



    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, “a fim de que seja anulado o acórdão para que seja afastado a parte que determinou a cassação dos proventos do militar inativo ora recorrente” (Doc. 7, fl. 9).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo aos seguintes fundamentos: (a) a aferição de violação aos artigos 1°, III, 5°, LIII e XXXVI, 60, § 4°, IV, e 125, § 4°, todos da CF/88, “passa, necessariamente, pela análise de normas infraconstitucionais (art. 4° do Decreto-Lei n° 4.657/42, art. 259, I, da Lei n° 10.261/68, e arts. 94 e 99 da Lei n° 8.213/91 - que justificam a aplicação das penas de perda de graduação e cassação dos proventos pelo Poder Judiciário — como constou da declaração do voto vencedor declarado que determinou a cassação dos proventos: ID n° 235617), o que revela que seu eventual vergaste seria meramente reflexo”; (b) relativamente à indicada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, “o tema não foi alvo de debate pelo Órgão Pleno”, inexistindo o necessário prequestionamento, o que faz incidir o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF (Doc. 7, fls. 13-16).



    No Agravo, a parte recorrente não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, apenas reforçou os fundamentos relativos ao mérito da causa, indicando ter havido violação aos dispositivos constitucionais invocados.



    Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo para que “seja cassado o r. despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente com o RECURSO, sejam submetidos a apreciação deste E. STF, para que seja declarada a incompetência a Justiça Militar estadual para decidir a respeito da perda da graduação das praças em decorrência de processo oriundo da Justiça comum e uma vez superada esta questão, que seja declarada a incompetência dos Tribunais de Justiça Militares dos Estados para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar” (Doc. 7, fls. 22-28).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 6, fls. 101-113), o qual foi inadmitido na origem ((Doc. 7, fls. 52-53). Houve a interposição de Agravo (Doc. 7, fls. 56-61). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 7, fls. 91-98), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 7, fl. 131).



    Em 8/3/2022, proferi despacho determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse a decisão de mérito desta SUPREMA CORTE no julgamento do no ARE 1.320.744/DF, Tema 1.200 da Repercussão Geral (Doc. 13).



    Em 3/6/2022, o processo foi sobrestado, tendo em vista a decisão supramencionada reconhecendo “a identidade da matéria em debate nos presentes autos com aquela revolvida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.320.744/DF (Leading Case) – com repercussão geral do tema reconhecida aos 25/02/2022; Tema 1200, Título: Inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido” (Doc. 23).



    Em 3/8/2023, após o julgamento Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.320.744/DF, com fixação de tese de repercussão geral no Tema 1.200, a Presidência do TJM/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação, nos seguintes termos (Doc. 26):



    Conforme se observa pela análise do referido paradigma, fato é que se constata que a matéria agitada por ocasião do julgamento da Representação (incompetência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação decorrente de crime comum) guarda total identidade com a controvérsia estabelecida nos autos do paradigmático Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.320.744/DF.



    [...]



    Assim, de rigor a conclusão de que, no aspecto atinente à competência do TJMSP para o julgamento de representação ministerial proveniente de delito comum, o acórdão recorrido convergiu ao tratamento jurídico dispensado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do leading case, consoante as seguintes teses firmadas: 



    “1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (destaquei)



    Por outro lado, verifica-se que a matéria agitada por ocasião da interposição do recurso extraordinário versa sobre a incompetência do Tribunal de Justiça Militar para cassar os proventos da inatividade.



    [...]



    Neste cenário, certo é que: a) os argumentos alinhavados no apelo extremo sustentam a incompetência do TJMSP para cassar os proventos da inatividade; b) houve determinação do E. Ministro Alexandre de Moraes para que o presente feito fosse sobrestado à luz do Tema 1200 de Repercussão Geral (ID 372842).



    [...]



    Acresça-se, por oportuno, o excerto a seguir, extraído do bojo do v. acórdão proferido no citado leading case:



    “Dessa maneira, a Constituição Federal não conferiu aos Tribunais a competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação, conforme registrado em meu voto no RE 601.146-RG/MS (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). No mesmo sentido o seguinte precedente desta CORTE:” (destaquei) 



    In casu, constata-se que prevaleceu, por maioria de votos, o posicionamento esposado pelo Colegiado julgador quanto à cassação dos proventos da inatividade então percebidos pelo Representado (ID 235617). Cuida-se de sanção diversa da perda da graduação. 



    Nesse passo, em cumprimento à determinação do E. Supremo Tribunal Federal (ID 372842), aplicável à hipótese o comando insculpido no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, in verbis: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;” (grifamos)



    [...]



    Posto isso, sigam os autos ao E. Juiz Relator, Avivaldi Nogueira Junior, para o fim do que dispõe o inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Em 17/4/2024 o TJM/SP, em juízo de retratação, proferiu a seguinte decisão (Doc. 20, fl. 2):



    REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ANÁLISE QUANTO À POSSÍVEL ADEQUAÇÃO AO TEMA 358 DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DOS PRESENTES AUTOS COM A TESE AVENTADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA – INAPLICABILIDADE DO LEADING CASE - MANUTENÇÃO DA CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. A tese esposada no Tema 358, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de sistemática da repercussão geral em relação aos casos que se tratem ou venham a tratar da competência da Justiça Militar e a não autorização de concessão de reforma de policial militar, não se aplica aos presentes autos da representação para perda de graduação da praça, diante da ausência de similitude do acórdão paradigma, sendo mantida a decisão reexaminada. 



    Por fim, o recorrente reiterou os termos do Recurso Extraordinário. Confira-se (Doc. 32):



    O Supremo Tribunal Federal julgou, em 08/06/2020, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 601146, do respectivo tema 358, em que se buscou definir “à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, a competência, ou não, de Tribunal de Justiça estadual determinar, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar, a reforma de policial militar, julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. 



    Embora ainda não tenha ocorrido a publicação do acórdão de mérito, o Supremo Tribunal Federal divulgou, nos andamentos do Leading Case RE 601146, o resultado do julgamento com a tese na seguinte redação: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação". 



    DO PEDIDO. 



    Uma vez que o presente processo versa a respeito de questão tratada pelo C.STF, referente ao tema 1200 e ao tema 358, solicita, respeitosamente, seja apreciado com a celeridade possível, a tese elencada no processo do requerente, com análise da questão referente ao tema 358, com juízo de retratação, se o caso, ou então com remessa do feito ao C.STF, para decidir referente à cassação ilegal de sua aposentadoria.



    É o relatório. Decido.



    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Contudo, tratando-se de matéria atinente a (in)competência de natureza absoluta, passo ao exame do mérito.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.146 -RG, Tema 358 da Repercussão Geral, no qual figurei como Redator para o acórdão, fixou a seguinte tese: 



    A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.



    Vale ressaltar que a controvérsia objeto da repercussão geral dizia respeito à possibilidade de, ajuizada ação declaratória de perda de posto e patente dos oficiais e graduações das praças, haver um meio-termo para, ante condenação criminal transitada em julgado e conclusão de não ter o servidor militar condições de continuar a integrar o quadro da corporação, adotar-se a transferência para a reserva, consoante o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição da República.



    Examinou-se, portanto, se a previsão contida no art. 125, § 4º, da Constituição Federal – a viabilidade de afastamento da patente mediante decisão de Tribunal competente – autorizaria, ou não, a procedência parcial do pedido, ou seja, o Tribunal não fulminar a patente e adotar situação intermediária. O Tribunal de origem, no caso então julgado, ao entender pela impropriedade de manter-se o réu nas fileiras da Polícia Militar, concedeu a reforma compulsória.



    Decidiu-se, em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, que a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem afeitas ao âmbito da corporação.



    Nessa linha, registrou-se que a reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. No caso concreto, concluiu-se que o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos da minha manifestação naquela oportunidade:



    “O fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças da Polícia Militar Estadual (CF, art. 125, § 4º) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar.



    A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das polícias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, conforme já definido por esta CORTE:



    Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das polícias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em conseqüência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12/3/2004)



    Esse entendimento foi firmado confrontando-se o texto do art. 102 do Código Penal Militar, que determina que a condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das forças armadas, com o texto da Constituição Federal, no art. 125, § 4º, parte final:



    [...]



    O texto constitucional, portanto, não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º, da CF, como bem salientado pelo professor GUILHERME NUCCI:



    ‘Esta pena acessória (ou efeito da condenação) continua válida para as Forças Armadas. Não é automática, devendo ser expressamente importa na decisão condenatória e devidamente fundamentada. No tocante aos militares estaduais, prevalece o disposto no art. 125, § 4º, a CF, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça impor a exclusão’. (Código Penal Militar Comentado, 2ª edição, p. 190)



    A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, como já salientado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas.



    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    O Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o art. 125 § 4º, da Constituição Federal, consignando que ele (a) não restringiu a competência da Administração Pública de gerir seu corpo de pessoal; (b) não outorga ao Poder Judiciário a aplicação de sanções disciplinares administrativas.



    [...]



    A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário.”



    Conforme fundamentei naquela ocasião, fazendo menção a decisão do Ministro EROS GRAU no RE 609.826 (DJ de 3/8/2010), o art. 125, § 4º, da Constituição Federal não prevê a imposição de reforma compulsória no bojo da ação autônoma da perda de graduação de praça. Reconhecida a incompatibilidade para o desempenho das funções de policial militar, em razão de fato que resultou na condenação, cumpre ao Tribunal de Justiça decretar a perda da graduação e não apenas determinar a reforma compulsória do militar, da competência do órgão administrativo da Corporação Estadual.



    Po oportuno, vejamos a ementa do precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação.



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação. 



    (RE 601146, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 21/10/2020)



    Posteriormente, esta SUPREMA CORTE, ao julgar o RE 1.320.774 - RG, em sede de repercussão geral, sob minha relatoria, novamente decidiu a respeito do alcance do art. 125, § 4º, da Constituição, fixando a seguinte tese no Tema 1200:



    1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. 



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.



    O acórdão do ARE 1.320.744 - RG (Tema 1200) foi assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE.



    1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 



    2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).